Tribunal: TJMT
Processo: 1041811-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041811-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO - CPF: 033.777.785-35 (ADVOGADO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), JOELMA CONCEICAO DA SILVA DIAS - CPF: 010.421.751-01 (EMBARGANTE), JOANICE CAMILA DE OLIVEIRA - CPF: 937.385.011-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
JOELMA CONCEICAO DA SILVA DIAS

EMBARGADO(S):
JOANICE CAMILA DE OLIVEIRA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso anterior, mantendo decisão agravada que afastou a presença dos requisitos da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) contradição quanto à análise dos requisitos do art. 300 do CPC; (
ii
) obscuridade quanto à comprovação da mora; e (
iii
) omissão apta a viabilizar o prequestionamento do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão ou ausência de fundamentação.

5
. O prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos, sendo indispensável a demonstração concreta de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 8.245/1991, art. 59, § 1o, IX.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
JOELMA CONCEICAO DA SILVA DIAS

contra o acórdão em ID no
346217359
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso, mantendo-se íntegra a decisão agravada por seus próprios fundamentos, os quais se alinham à jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradição, ao afirmar a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere ao perigo de dano.

Sustenta, ainda, a existência de obscuridade quanto à alegada comprovação da mora.

Por fim, apresenta prequestionamento acerca do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei n. 8.245/91.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
349402358
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
JOELMA CONCEICAO DA SILVA DIAS

EMBARGADO(S):
JOANICE CAMILA DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
JOELMA CONCEICAO DA SILVA DIAS

contra o acórdão em ID no
346217359
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se íntegra a decisão agravada por seus próprios fundamentos, os quais se alinham à jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE:
JOELMA CONCEICAO DA SILVA DIAS

AGRAVADA: JOANICE CAMILA DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Joelma Conceição da Silva Dias, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Pedido Liminar de Desocupação, ajuizada por
Joanice
Camila de Oliveira, perante o juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT.

Na origem, a autora alegou haver celebrado contrato verbal de locação residencial com a agravante, no valor mensal de R$ 500,00, e apontou a inadimplência dos aluguéis vencidos em 28/08/2025 e 28/09/2025, perfazendo débito de R$ 1.325,93. Diante disso, formulou pedido liminar de desocupação do imóvel, com base no art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91.

Inicialmente, a liminar foi indeferida por ausência de prestação da caução legal exigida. Contudo, após o depósito judicial do valor correspondente a três meses de aluguel, o juízo a quo reconsiderou a decisão anterior e deferiu a liminar de desocupação, determinando a expedição de mandado de despejo com prazo de 15 dias para desocupação voluntária.

Pois bem.
Passo à análise das teses suscitadas.

Preliminar arguida em contrarrazões pela recorrida JOANICE CAMILA DE OLIVEIRA.

Da alegada intempestividade do agravo interposto.

A tese de intempestividade não merece prosperar, por estar fundada em inequívoca confusão entre o prazo material para desocupação do imóvel e o prazo processual para interposição de agravo de instrumento, os quais ostentam natureza jurídica, destinatários e regimes normativos absolutamente distintos.

Com efeito, o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel, previsto no art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91, consubstancia comando judicial dirigido diretamente à parte ré, podendo ser cumprido independentemente de representação técnica, razão pela qual a ciência pessoal é relevante para o início de sua contagem.

Diversamente, o prazo para interposição do agravo de instrumento ostenta natureza eminentemente processual, submetendo-se, por conseguinte, às regras da capacidade postulatória, porquanto se trata de ato privativo de advogado regularmente constituído, nos termos do art. 103 do Código de Processo Civil.

Admitir que a ciência pessoal da parte seja suficiente para deflagrar o prazo recursal implicaria indevida confusão entre o cumprimento de comando judicial e o exercício do direito de recorrer, além de vulnerar a segurança jurídica e o próprio contraditório, uma vez que a atuação técnica do patrono somente se viabiliza a partir de intimação válida realizada nos moldes legais.

Nessa perspectiva, o art. 231, § 3o, do Código de Processo Civil — que excepciona a regra geral apenas nos casos em que o ato processual deva ser praticado diretamente pela parte — não se aplica aos prazos recursais, sob pena de ampliação indevida de norma de caráter excepcional e de subversão do sistema legal de intimações processuais.

Com efeito, tratando-se de citação ou intimação realizada por intermédio de oficial de justiça, o art. 231, inciso II, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que o termo inicial da contagem do prazo processual corresponde à data da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, consoante se extrai de sua literalidade:

“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I -
a
data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II -
a
data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; [...]”

No caso concreto, verifica-se que a agravante tomou ciência da decisão agravada por meio de citação realizada via oficial de justiça (ID 213295377), cujo mandado foi devidamente juntado aos autos em 30/10/2025, marco inicial da contagem do prazo recursal, o qual se encerraria em 24/11/2025.

O agravo de instrumento, por sua vez, foi interposto em 21/11/2025, razão pela qual se mostra inequivocamente tempestivo.

Portanto, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

Da preliminar arguida pela parte agravante.

Da ilegitimidade ativa da autora da demanda.

Quanto à alegação de que a agravada não seria legítima locadora ou proprietária do imóvel, cumpre assinalar que
tal questão não foi apreciada pelo juízo de origem
, não havendo deliberação anterior sobre sua legitimidade ativa.

O reconhecimento ou não da legitimidade constitui matéria prejudicial de mérito que
demanda produção probatória e prévia análise em primeiro grau
, sob pena de supressão de instância. Assim, a alegação não pode ser enfrentada, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e da competência hierárquica do processo.

A propósito, extrai-se da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MANUTENÇÃO NO POLO – NEGATIVAÇÃO DO NOME – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A discussão sobre a legitimidade passiva de sócio de SPE vinculada a PPP extinta demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.”
(N.U 1008845-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, publicado no DJE 31/01/2026)

Nessa linha, faz-se necessário consignar que o agravo de instrumento
não se presta à reapreciação integral das matérias de mérito
, sobretudo quando inexistente pronunciamento judicial anterior.

Mérito Recursal.

3.1. Da precipitação da decisão agravada e da fragilidade probatória; Da inexistência de mora contratual e do pedido de tutela recursal para suspensão da ordem de despejo.

O presente agravo de instrumento visa à reforma de decisão interlocutória que, nos autos de ação de despejo por inadimplemento cumulada com cobrança de aluguéis,
deferiu liminar de desocupação do imóvel
, com base no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, após a efetivação do depósito judicial da caução legal equivalente a três meses de aluguel.

A agravante sustenta que não houve inadimplemento, pois o contrato celebrado com o suposto proprietário do imóvel, Sr. José de Souza, previa expressamente
carência de 90 dias para início dos pagamentos
, contados a partir de 15/09/2025. Invoca, para tanto, contrato assinado por seu ex-companheiro, Wagner Camilo da Costa.

Contudo, tal argumento
não se sustenta
, ao menos em juízo de cognição sumária.

A ação de origem tem como objeto
contrato verbal de locação
, com inadimplência referente aos aluguéis vencidos em agosto e setembro de 2025, no montante de R$ 1.325,93. A agravada, ao pleitear o despejo liminar,
comprovou a mora
, a ausência de garantia locatícia e, em momento posterior,
efetuou a caução legal
, requisitos cumulativos previstos no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91.

Dessa forma, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Sodalício orienta-se de maneira firme e uniforme no sentido de que a concessão da liminar de despejo, nas hipóteses previstas no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, encontra-se condicionada à demonstração cumulativa dos pressupostos legais expressamente previstos, consistentes na comprovação da existência da relação locatícia e na caracterização do inadimplemento contratual.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCADOR CONTRATUAL.
LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento: 1. “O locador contratual tem legitimidade ativa para propor ação de despejo, ainda que não seja o proprietário registral do imóvel”. 2
. “A liminar de desocupação é cabível quando demonstrado o inadimplemento do locatário e a inexistência de garantia locatícia válida”.
3. “Vícios formais no contrato não afastam sua eficácia, quando a relação locatícia estiver configurada e for seguida de posse do bem pelo locatário”. 4. “Pretensões autônomas não podem ser formuladas em sede de contrarrazões recursais, sob pena de inadmissibilidade”. [...] (N.U 1035895-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, publicado no DJE 20/11/2025)
-Grifei

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL INDEFERIDA -
INADIMPLÊNCIA - ARTIGO 59, § 1o, INCISO IX, DA LEI 8.245/91 - DÍVIDA QUE ULTRAPASSA O EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL – CAUÇÃO DISPENSADA – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que o locatário se encontra inadimplente com os aluguéis desde novembro/2021 e tais valores ultrapassam o equivalente a três meses de aluguel, não há falar em prorrogação de prazo para desocupação, bem como possível a dispensa de prestar caução legal a fim de determinar o despejo do agravante
(§ 3o do art. 59 da Lei n. 8.245/91). (N.U 1003399-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, publicado no DJE 10/04/2023) -Grifei

Noutro giro, cumpre assinalar que o contrato apresentado pela agravante foi celebrado por terceiros estranhos à lide, sem comprovação de vínculo jurídico com o imóvel objeto da demanda, o qual, ademais, possui endereço diverso daquele indicado na ação de despejo. Conforme consignado na decisão agravada, o instrumento contratual refere-se a imóvel localizado na
“Rua D, Loteamento Osório”
, ao passo que o bem discutido nos autos se situa na “
Rua Murici, Lote 05, Quadra 01, Centro”
, ambos no Município de Itanhangá/MT.

Portanto,
não se verifica plausibilidade jurídica na tese de ausência de mora
, pois não há vínculo evidente entre o contrato apresentado pela agravante e a locação discutida nos autos.

Ora, a tutela recursal, conforme o art. 300 do CPC, exige a presença simultânea de dois requisitos:
probabilidade do direito
e
risco de dano irreparável ou de difícil reparação
.

No caso em apreço,
nenhum dos elementos se encontra presente de forma evidente
. A inadimplência resta comprovada nos autos e o instrumento contratual apresentado não possui aptidão para afastar os fundamentos da decisão agravada.

Ademais, eventual despejo poderá ser revertido, se for o caso, com
indenização lastreada na caução já prestada
, conforme previsão do art. 64, § 2o, da Lei n. 8.245/91.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme ao reconhecer que, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC,
inviável é o deferimento de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento
:

“Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21/02/2024).

Portanto, sem maiores digressões, a manutenção do decisum fustigado é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se íntegra a decisão agravada por seus próprios fundamentos, os quais se alinham à jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de
obscuridade
e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026